Tribunal: TJSP
Processo: 1010571-14.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Litispendência. Inocorrência. Ausência de tripla identidade em razão da existência de pedidos diferentes em cada demanda. Preliminar afastada. MÉRITO. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Inexigibilidade do débito declarada em outro feito. Abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum reduzido para

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Litispendência. Inocorrência. Ausência de tripla identidade em razão da existência de pedidos diferentes em cada demanda. Preliminar afastada. MÉRITO. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Inexigibilidade do débito declarada em outro feito. Abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum reduzido para R$ 10.000,00. Precedentes. Recurso parcialmente provido.